Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. ADIMPLEMENTO EM PARTE DOS ALIMENTOS. EFICÁCIA E RAZOABILIDADE DA PRISÃO NÃO VERIFICADAS. ORDEM CONCEDIDA.
1.O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a salvaguardar aquele que sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal). Por seu turno, a excepcional possibilidade de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia está prevista no artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal.
2. Nos termos do § 1o do art. 528 do CPC “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”.
3. In casu, parte do valor da dívida está sendo saldada pelo desconto mensal efetuado nos rendimentos auferidos pela avó paterna, que, conquanto decorrente de pedido formulado em processo diverso, tem o condão de amortizar a dívida, ainda que parcialmente.
4. A medida coercitiva da prisão, nesse contexto, perde a eficácia prática e a razoabilidade, pois, conquanto o paciente esteja inadimplente, a manutenção da sua prisão representa mais um obstáculo para saldar a totalidade das prestações vencidas e vincendas.
5. Ordem concedida.